Tribunal: TJMT
Processo: 1024312-74.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024312-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RIBAMAR CUNHA - CPF: 450.000.858-68 (ADVOGADO), JUCELINO CARDOUZO - CPF: 206.767.861-20 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVADO), ESPOLIO DE AUREA CARDOUZO (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVADO), JUCELINO CARDOUZO - CPF: 206.767.861-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANA CARDOUZO - CPF: 886.496.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), MAYARA FERNANDA MORANDI RODRIGUES - CPF: 081.419.449-40 (ADVOGADO), GILMAR CARDOUZO - CPF: 206.624.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO), RIBAMAR CUNHA - CPF: 450.000.858-68 (ADVOGADO), ISABEL CALAZANS DUARTE - CPF: 533.547.707-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CNCGJ – RECURSO DESPROVIDO.

A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que “a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”.

Desta feita, ante a vedação expressa não é permitido o pagamento das custas ao final do processo, contudo, fica autorizado o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas, o que defiro desde já, conforme previsão do art. 233, § 3°, I da CNGC/MT.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por
ESPOLIO DE AUREA CARDOUZO
, representado pelo inventariante
Jucelino Cardouzo
, contra decisão que indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de remoção.

Explica o agravante que quando obteve renda advinda de arrendamento da chácara, carreou o primeiro pagamento para suprir as custas e taxas processuais, no montante de R$ 13.803,57; que a segunda parcela do arrendamento, que deveria ser paga em 2.022, não foi efetivou, de modo que o espólio não tem moeda para pagar os R$ 29.610,53, calculados pela contadoria.

Defende a possibilidade de pagamento ao final, eis que não trará qualquer prejuízo ao judiciário.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo, pois, a decisão agravada imputa risco de lesão irreversível ao administrador pela perda da inventariança, bem como ao espólio, observada a inexistência de moeda sonante para arcar, neste momento, com a obrigação remanescente.

No mérito, requer a reforma parcial da decisão no que tange ao indeferimento do pedido de recolhimento de custas remanescentes ao final do processo de inventário,
“tendo em vista a inexistência do valor da obrigação em moeda sonante, no momento, junto ao Espólio, e que a remoção do Inventariante não será capaz de modificar, neste momento, a situação de caixa do espólio”.

Foi concedido efeito suspensivo e indeferido pagamento de custas recursais ao final.

Foi regularizado o pagamento.

Oportunizada aos terceiros interessados, herdeiros, incluídos nos autos do Inventário, para se manifestar, apresentaram petição, requerem o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento movido por
ESPOLIO DE AUREA CARDOUZO
, representado pelo inventariante
Jucelino Cardouzo
, contra decisão que indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de remoção.

Extrai-se da decisão agravada que houve o indeferimento do pedido de pagamento de custas ao final do processo, ante a ausência de previsão legal.

Pois bem.

No tocante ao pedido de pagamento das custas ao final, não há qualquer reparo a ser realizado na r. decisão, eis que não há previsão legal para que o pleito seja deferido, existindo a possibilidade de parcelamento, ao crivo do juízo singular.

Embora em algum momento já me posicionei favorável a possibilidade, há algum tempo me rendi ao posicionamento da maioria quanto a impossibilidade de custas ao final, sem exceções, até porque há regramento que veda expressamente.

O Código de Normas da Corregedoria estabelece no § 3º do artigo 233 as regras para a concessão do parcelamento de custas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§ 1º Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§ 2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.”.

Para corroborar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL VERIFICADA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que “a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”. II - Não havendo o pagamento integral das custas iniciais conforme estabelecido pelo Magistrado, à ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. III - Após a citação é inconcebível o cancelamento da distribuição, uma vez que a citação ocasiona a triangularização da relação processual, possibilitando o ingresso do réu ao processo e consequente desenvolvimento de mister da parte demandada e seu patrono. Havendo válida instauração da lide, há processo, por isso, a extinção e condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe. IV - Sabendo que o juiz aquo atribuiu o valor da causa em R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), condeno a parte recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sob o valor da causa.” (TJ-MT 00007776320188110101 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481 do STJ).

O pedido de Recuperação Judicial da empresa não é suficiente para autorizar o deferimento da justiça gratuita.

O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e § 2º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo).” (TJ-MT 10138491020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

Todavia, atento as relevantes considerações da agravante e ao valor a ser despedido com a inicial, possível o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas, o que defiro desde já, conforme previsão do art. 233, § 3°, I da CNGC/MT.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
contudo, faculto o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas, o que defiro desde já, conforme previsão do art. 233, § 3°, I da CNGC/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023